Tribunal: TJDFT
Processo: 0748837-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE LÍCITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, INCISO I, DO CP. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPROCEDENTE. DECRETO DE PERDIMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE UM DOS RÉUS E DO TERCEIRO INTERESSADO IMPROVIDOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio e de irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estarem os réus cometendo um delito.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, pois tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral).
5. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
6. Afastada a agravante da reincidência, uma vez demonstrado que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do crime em apreço, houve o transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
7. Não provada a origem lícita do veículo apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, nem a boa-fé do proprietário do bem, deve ser mantido o perdimento do automóvel em favor da União, com fundamento no art. 63, inc. I, da Lei 11.343/2006.
8. Recursos conhecidos, preliminar suscitada rejeitada; recursos do réu PEDRO e do terceiro interessado improvidos; recurso do réu SIDNEY parcialmente provido.